Tribunal: STF
Processo: ARE 1540684
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
EMENTA



     DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário com agravo, em que se discutia a admissibilidade de ação rescisória no âmbito penal. O recorrente buscava a reforma do acórdão sob alegação de violação a preceitos constitucionais, requerendo nova análise dos requisitos para o ajuizamento da demanda rescisória.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) definir se a controvérsia relativa aos requisitos de admissibilidade da ação rescisória penal possui natureza constitucional; (ii) determinar se a revisão do entendimento firmado no acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A análise dos requisitos de admissibilidade da ação rescisória demanda interpretação da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza sua apreciação em sede de recurso extraordinário.



    A revisão do acórdão recorrido também exigiria reexame do material fático-probatório dos autos, providência vedada pelo entendimento consolidado na Súmula 279 do STF.



    IV. DISPOSITIVO 



    Agravo regimental desprovido.